Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução.
3. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promoverdescontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da autora a partir da notificação extrajudicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.